Tribunal: TJBA
Processo: 0502302-43.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502302-43.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

APELADO: ROBSON SANTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
GUSTAVO TEIXEIRA ALVES PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE RECURSAL
À
AGRAVANTE
. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.

DECISÃO DO RELATOR
REFORMADA PARA CONCEDER
O PARCELAMENTO DA VERBA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes
autos nº
0502302-43.2015.8.05.0150
,no qual figura como Agravante

JULIANE PEREIRA DA SILVA
e Agravado
ROBSON SANTOS DE ANDRADE.

Acordam os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator